Tribunal: TJDFT
Processo: 0700122-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700122-63.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS VITORINO DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DOMINGOS VITORINO DE JESUS, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência, formulada para que o DISTRITO FEDERAL submeta o agravante a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ OPERATÓRIO. Em consulta ao sistema eletrônico deste e. Tribunal, verifico que foi proferida sentença nos autos de no 0703443-92.2023.8.07.0016, oportunidade em que foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para determinar ao réu que providencie a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - CATARATA - PRÉ-OPERATÓRIO”, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Com a prolação da sentença, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora